Tribunal: STF
Processo: RE 85109
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO OCUPANTE INTERINO DE  CARGO  VAGO  NO
ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. A ESTABILIDADE ADQUIRIDA,
PELO FUNCIONÁRIO, NOS TERMOS  DO  ART. 177,  PAR. 2.,  DESSA  CARTA
POLITICA, IMPLICA, NO CASO, A AQUISIÇÃO,  TAMBÉM,  DA  CONDIÇÃO  DE
EFETIVO NO MESMO CARGO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.